Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de bem de família. Ausência de omissão ou contradição. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para suspender atos expropriatórios em ação de cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de alegação superveniente de impenhorabilidade de bem de família. O embargante sustenta omissões quanto à análise de matérias de ordem pública suscitadas no agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto às matérias de ordem pública; e ii) definir se os embargos de declaração podem produzir efeitos modificativos no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a questão central da impenhorabilidade do bem de família, reconhecendo sua relevância para suspensão dos atos expropriatórios.
4. A alegação de supressão de instância não prospera, pois a matéria é de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer fase processual.
5. A via eleita é adequada, sendo possível o reconhecimento incidental da impenhorabilidade em sede de agravo de instrumento.
6. A suspensão dos atos expropriatórios não configura atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, mas medida cautelar incidental autorizada pelo CPC.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação sobre teses já enfrentadas. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tampouco erro material que justifique efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de acolhimento das teses da embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim juízo de valor diverso. 2. A suspensão dos atos expropriatórios pode ser determinada como medida cautelar incidental, sem atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.022; 932, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.